Tribunal: TJDFT
Processo: 0723206-79.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. PRETENSÃO DE COBRANÇA DE VALORES RECONHECIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO DEVIDOS A SERVIDOR PÚBLICO – EXERCÍCIOS FINDOS. EMENDA À INICIAL – EXIGÊNCIA DE DETALHAMENTO QUANTO À NATUREZA DO CRÉDITO PARA FINS DE FUTURO DESCONTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E IMPOSTO DE RENDA – DESATENDIMENTO – AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA EXTINÇÃO DO PROCESSO. CAUSA MADURA. DÍVIDA RECONHECIDA ADMINISTRATIVAMENTE – AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO – PAGAMENTO DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. CAUSA MADURA. PEDIDOS INICIAIS JULGADOS PROCEDENTES.

1. A pretensão da parte autora é a de cobrança de valores reconhecidos pela administração pública e não pagos no mesmo exercício financeiro em que constituído, daí se chamarem de exercício findo ou exercício anterior.

2. Depois de contestada a ação, a parte autora foi intimada para emendar a inicial a fim de esclarecer a natureza da dívida e a data em que deveria ser paga, para permitir a aplicação da correção monetária e de eventual desconto de contribuição previdenciária e imposto de renda.

3. Com respeito ao entendimento adotado por Sua Excelência na origem, não vislumbro justa causa para a extinção do processo, uma vez que o documento elaborado pela Gerência de Cadastro de Pessoal da Secretaria de Estado da Educação quantifica os valores devidos ao Servidor por exercício fiscal (ID 54720375 - Pág. 1).

4. Fundado nesse documento nesse documento, a inicial apresenta planilha atualizada e discriminada do débito no ID 54720369 a permitir que à parte contrária, no caso o Distrito Federal, analisasse o marco inicial da correção monetária e o respectivo índice aplicado. Ou seja, não se comprometeu o direito de defesa do Distrito Federal.

5. A questão relacionada à origem do débito, a atrair eventuais descontos previdenciários e de imposto de renda, não impede o desenvolvimento válido e regular do processo, uma vez que a omissão de informação nesse sentido pode, no máximo, implicar na tributação do rendimento, mas não o exame quanto à legitimidade ou não da cobrança.

6. Importante pontuar, que é dever da Administração Pública fornecer ao Juizado a documentação de que disponha para o esclarecimento da causa, apresentando-a até a instalação da audiência de conciliação, nos termos do art. 9o da Lei n. 12.153/09. Portanto, a Administração tem o dever de colaboração com o Juizado Especial de Fazenda Pública no que se refere ao esclarecimento da controvérsia, notadamente da documentação que diga respeito à data da constituição da obrigação e sua natureza, suportando com o ônus de sua omissão. Dito de outra forma, cabe ao Distrito Federal ao formular sua defesa juntar os documentos necessários para o esclarecimento da controvérsia, com mais razão ainda quando pertinentes a fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora.

7. O descumprimento da decisão de emenda não impede que o juízo faça a correta aplicação da norma incidente. Por essa razão, anulo a sentença e, com fundamento no art. 1.013, § 3o, I, do CPC, passo ao exame dos pedidos iniciais.

8. Quanto à controvérsia relacionada ao pagamento dos valores indicados como exercício findo, o Distrito Federal não infirmou a declaração da Gerência de Cadastro Funcional, pugnando apenas pelo reconhecimento da prescrição e por suposta planilha atualizada do débito com outro valor devido, que, estranhamente, não juntou aos autos. O que leva à conclusão que reconhece como devido o valor indicado pela parte autora, pelo que passo a examinar as demais questões do processo.

9. Prescreve em 5 anos a ação para pleitear a cobrança de créditos contra a Fazenda Pública (art. 1o, do Decreto no 20.910/1932). Conforme entendimento deste Colegiado, representado pelos acórdãos de n. 1334314 e 1141332, de que foram relatores os Juízes Carlos Alberto Martins Filho e Fernando Antônio Tavernard Lima, alinhados com a orientação do STJ no REsp 1.270.439/PR, Rel. Ministro Castro Meira, “O ato administrativo de reconhecimento do direito pelo devedor importa (a) interrupção do prazo prescricional, caso ainda esteja em curso (art. 202, VI, do CC de 2002); ou (b) sua renúncia, quando já se tenha consumado (art. 191 do CC de 2002).”

10. Em que pese a regra geral e se tratar de créditos apurados administrativamente, o presente caso se amolda à regra do art. 4o do Decreto no 20.910/1932, uma vez que a Administração Pública, através da declaração da Gerência de Cadastro Funcional, datada de 15/03/2023 (ID 54720375), reconhece o direito do Servidor ao recebimento de dívida líquida, mas por indisponibilidade orçamentária não efetuou o respectivo pagamento até o momento. Hipótese em que não incide a prescrição, porque não houve a prática de ato voltada ao descumprimento da obrigação reconhecida pelo ente público.

11. É o caso, portanto de se rejeitar a prejudicial de mérito apresentada pelo Distrito Federal.

12. O contexto acima revela que a Administração Pública reconhece os valores reclamados pela parte autora mas, por ausência de disponibilidade orçamentária, não efetuou os pagamentos até o momento. Portanto, deve agora ser condenada a pagar a quantia indicada diante da recalcitrância do pagamento voluntário.

13 Referido valor encontra-se atualizado pela parte autora até o dia 28/04/2023, no importe de R$ 3.789,93, o qual deverá será atualizado a partir daí pela SELIC, porque não impugnado pelo requerido.

14. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. CAUSA MADURA. PEDIDOS INICIAIS JULGADOS PROCEDENTES.

Para condenar o Distrito Federal a pagar a quantia de R$ 3.789,93, na forma acima.

15. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente vencido.